Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA RELATIVA À TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESA DE REGISTRO DE CADASTRO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS (STJ - Tema n. 958 - REsp 1.578.553 – SP): ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA: NÃO EVIDENCIADA A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DE “VENDA CASADA” (STJ – Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de litispendência (e conexão) suscitada por parte da requerida, pois não externam ações idênticas (BUSCA E APREENSÃO - 0700259-27.2020.8.07.0019 e REVISIONAL - 0705097-47.2019.8.07.0019), na medida em que os pedidos são diferentes, e não se evidencia qualquer risco à ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias (CPC, Art. 55, § 3o e Art. 337, §§ 1o, 2o e 3o).
II. Mérito:
A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 – SP) (grifo nosso).
B. Incontroversa a cobrança relativa à tarifa de avaliação do bem e à despesa de registro de cadastro (ID. 118965336). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança.
C. No presente caso, à míngua de comprovação de que os respectivos serviços teriam sido efetivamente prestados, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (teses citadas). Em relação à despesa de registro de contrato, frise-se que caberia a parte ré demonstrar que o gravame teria sido devidamente registrado no órgão de trânsito. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II), protegido o direito do consumidor (CDC, Art.14).
D. Em relação ao seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
E. É certo que o referido seguro visa salvaguardar o próprio consumidor em caso de morte, desemprego involuntário, incapacidade física total ou temporária, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao financiamento. No entanto, deve ser garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar (“sim” ou “não”) quanto à escolha da seguradora.
F. E porque o requerido não comprovou de forma contundente que teria sido apresentada outra seguradora ao consumidor além daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, nem a possibilidade de contratar a de sua preferência, é de se concluir pela configuração de “venda casada”, com fundamento no tema 972 do STJ.
G. No mais, ante a ausência de grave ato ilícito atribuível à requerida, não há de se falar em condenação em dobro, porquanto inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do Art. 42 do CDC, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, na medida em que a cobrança estaria vinculada ao instrumento contratual firmado pelas partes, tampouco em eventual compensação por danos morais, por falta de grave afetação aos atributos da personalidade do consumidor.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela parte ré. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. E parcialmente provido o do requerente para condenar a parte requerida a pagar R$ 3.932,81 (três mil, novecentos e trinta e dois reais, e oitenta e um centavos), a título de seguro, e R$357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), a título de registro de contrato, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros a partir da citação, à parte requerente. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).